Tribunal: TJDFT
Processo: 0008786-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008786-23.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto ao substituído processual DIMAS DE OLIVEIRA MAGALHÃES. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 35134991, o SINDIRETA manifestou concordância. O Distrito Federal não se manifestou (ID: 35992578). Ausente a divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 35134990, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeça-se precatório em benefício de DIMAS DE OLIVEIRA MAGALHÃES, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 7 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador